Tribunal: CARF
Processo: 15578.000216/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000216/2008-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.856 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Embargante
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO-KOBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando existente a obscuridade
apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo contribuinte ao amparo do
art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no
3401-006.581de 17/06/2019, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000216/2008-73
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.856 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000216/2008-73

Terceira Seção de Julgamento deste CARF, o qual decidiu dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. CESSÃO DE CRÉDITOS DO ICMS. NÃO
INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Os valores auferidos com a cessão de créditos do ICMS estão sujeitos à
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, aplicando-se, à espécie, o
teor do quanto decidido no Recurso Extraordinário n° 606.107/RS, que
firmou a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao
PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de
ICMS.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso, para afastar o lançamento em relação a
cessão de crédito de ICMS.

A contribuinte alega que teria havido os seguintes vícios no acórdão
embargado:
(i) Omissão do acórdão no que se refere à glosa de insumos (conceito de
insumos);
(ii) Omissão do acórdão acerca da imunidade das contribuições para o
PIS/PASEP nas variações monetárias ativas.
Os embargos foram admitidos, nos seguintes termos:
Conclusão
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento
no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela interessada
quanto às omissões acima apontadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
Os embargos são tempestivos e apresentados por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.856 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000216/2008-73

Com razão a Embargante no que se refere à Omissão do acórdão no que se refere
à glosa de insumos (conceito de insumos). Com efeito, ao analisar a questão, assim deliberamos:
28. Nessa toada, conforme estabelecido de forma vinculante pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
29. No presente caso, a r. DRJ analisou a questão sob o viés restritivo do
crédito físico, não analisando se os itens glosados se configuram ou não
como insumos à luz do standard estabelecido pelo e. STJ.
30. Nesse cenário, para evitar supressão de instância, voto por remeter
estes autos a r. DRJ para analisar os itens glosados com base nos critérios
da essencialidade e da relevância econômica.
Neste aspecto, acolho os embargos sem efeitos infringentes para que conste na
ementa do acórdão e na parte dispositiva:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
De acordo com inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03, de mesmo teor
do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02, o conceito de insumos pode
ser interpretado dentro do conceito da essencialidade e relevância, desde
que o bem ou serviço seja essencial ou relevante à atividade produtiva.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria
MF no 152/2016, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015, devem ser reproduzidas no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho.
Para evitar supressão de instância, os autos devem ser remetidos à DRJ
para análise dos itens glosados com base nos critérios da essencialidade e
da relevância econômica.
Em relação à Omissão do acórdão acerca da imunidade das contribuições para o
PIS/PASEP nas variações monetárias ativas, entendo assiste razão à Recorrente. Isto porque,
existe decisão vinculante do STF (a teor do art. 62, § 2o,do RICARF), no RE no 627.815/PR, com
Repercussão Geral (Relatora Ministra Rosa Weber, Dje 01/10/2013, transitada em julgado em
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.856 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000216/2008-73

14/10/2013), considerando-as como receitas decorrentes de exportação, portanto imunes,
conforme art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no
33/2001:
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO
AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
POSITIVA.
OPERAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em
que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema
das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a
emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma
supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação,
diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira.
Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e
serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem
a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, §
2o, I, da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu
maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da
competência impositiva federal todas as receitas que resultem da
exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda
internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as
operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das
variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e
afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva
obtida nas operações de exportação de produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da
Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido,
aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido,
o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(RE 627815, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-192 DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013 RTJ
VOL-00228-01 PP-00678)
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.856 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000216/2008-73

Nesse sentido o acordão n. 9303-010.049, relatoria do Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas:
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/01/2004
VARIAÇÕES
CAMBIAIS
ATIVAS.
JURISPRUDÊNCIA
VINCULANTE
DO
STF.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com Repercussão
Geral (o que vincula este Colegiado, a teor do art. 62 § 2o, do RICARF),
consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das
variações cambiais ativas, portanto imunes à incidência das contribuições
sociais, conforme art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, introduzido
pela Emenda Constitucional no 33/2001.
RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE
HEDGE, AINDA QUE CAMBIAL, POR EMPRESA EXPORTADORA.
REGIME CUMULATIVO. NÃO-INCIDÊNCIA.
Conforme posicionamento do STF no julgamento da constitucionalidade
do § 1o do art 3o da Lei no 9.718/98 (o que inclusive levou à sua
revogação), a receita bruta restringe-se ao produto das vendas de bens e
serviços e demais receitas típicas da atividade empresarial, não se
enquadrando aí as receitas financeiras decorrentes de operações de
Hedge, ainda que cambial e levadas a efeito por empresa exportadora,
pois alheias ao seu objeto social.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos acima prolatados.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.856 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000216/2008-73

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital